Tribunal: CARF
Processo: 15940.720061/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos princípios constitucionais.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
DÉBITO COMPENSADO. LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
A declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, pelo que o lançamento do mesmo débito através de auto de infração acarreta cobrança em duplicidade, tendo em vista que, de um lado terá cobrança do débito decorrente da declaração de compensação não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, a exigência constituída através de auto de infração.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA SENAR.
Em cumprimento à legislação de regência, a agroindústria contribuirá para o SENAR.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária e está prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720061/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.551 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
DECASA ACUCAR E ALCOOL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade, ilegalidade
ou de violação aos princípios constitucionais.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720061/2013-77
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural
pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da
produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada
pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE
POR
SUB-ROGAÇÃO
DA
EMPRESA
ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da
ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com
as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu pela
suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
OPERAÇÕES
INDIRETAS
DE
EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA.
IMUNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
DÉBITO COMPENSADO. LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
A declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida e na hipótese
de não homologação, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, pelo que o lançamento do mesmo
débito através de auto de infração acarreta cobrança em duplicidade, tendo em
vista que, de um lado terá cobrança do débito decorrente da declaração de
compensação não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art.
74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, a exigência constituída através de auto de
infração.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA SENAR.
Em cumprimento à legislação de regência, a agroindústria contribuirá para o
SENAR.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária e está prevista no
inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, determinando o cancelamento do Levantamento “RU –
VENDA P COMERCIAL EXPORTADORA”, bem como das contribuições lançadas referentes
à cota da empresa, por competência, até o limite dos valores compensados pela Contribuinte no
código de receita 2607 (recolhimento sobre a comercialização de produto rural). O conselheiro
Francisco Ibiapino Luz votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 419) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-47.194 (p. 389), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo administrativo tributário, cadastrado no COMPROT sob no
15940.720061/2013-77, dos Autos de Infração (AI) abaixo relacionados, lavrados
contra a empresa DECASA AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A., em 20/05/2013 e referentes ao
período de 01/2009 a 13/2009:
AI DEBCAD no 51.023.905-6: se refere à contribuição da empresa (cota patronal) e as
devidas ao financiamento dos benefício concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do Trabalho (Sat/Rat). Valor
total deste AI, na data da sua lavratura: R$ 1.466.198,59 (fl. 3);
AI DEBCAD n° 51.023.910-2: se refere à contribuição destinada ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR). Valor total deste AI na data da sua lavratura: R$
140.952,76 (fl. 10).
2. Segundo o Relatório Fiscal, fls. 18 a 27, as bases de cálculo consideradas nos AIs
acima foram extraídas das folhas de pagamento e da contabilidade da empresa.
3. Pelo não recolhimento de parte das contribuições descontadas dos produtores rurais
pessoas físicas (vide DEBCAD no 51.023.908-0), o que caracteriza, em tese, crime de
Apropriação Indébita Previdenciária, conforme art. 168-A do Decreto-Lei no 2.848, de
1940 (Código Penal), foi elaborada Representação Fiscal Para Fins Penais.
4. Além dos AIs acima, foram lavrados na presente ação fiscal os Ais DEBCAD no
51.023.908-0 e 51.023.909-9, os quais seguem no processo 15940.720061/2013-77.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

5. Cientificado do lançamento em 27/05/13, segundo Aviso de Recebimento (AR) de fl.
194, o contribuinte ingressou com as impugnações abaixo relacionadas, todas
protocolizadas em 26/06/13, nas quais traz as seguintes alegações:
AI DEBCAD no 51.023.905-6 – impugnação de fls. 197 a 284.
- Consideração sobre o Tratamento Fiscal a ser conferido à empresa em
recuperação judicial
a) “a defendente é empresa que atualmente encontra-se em processo de recuperação
judicial, nos termos da Lei no 11.101/05” (lei que regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária);
b) “contudo, apesar de trazer relevantes alterações na situação dos débitos da empresa,
especialmente os de natureza civil, o aspecto fiscal, no plano abstrato da Lei de
Recuperação de Empresas, sofre influência muito pequena, praticamente irrelevante”;
c) “considerando a importância e a função social da empresa no contexto nacional,
ainda que se trate de empresa em situação de crise, eventuais interesses individuais, seja
de fornecedores, seja de bancos, seja de empregados, seja do próprio Estado enquanto
ente arrecadador, deverão ceder ao interesse maior de preservação da empresa,
verdadeira diretriz a guiar a aplicação do instituto em questão. [...] Assim, diante de
todo o exposto, de se concluir que a análise de questões fiscais relacionadas à empresa
em recuperação judicial deve ser pautada pelos objetivos perseguidos pela recuperação
judicial, pela função social da empresa e pelo interesse público primário, devendo ser
considerada a situação de mora em que se encontra o Estado, para que ao final seja
conferida interpretação mais favorável não à situação do contribuinte individualmente
considerado, mas à recuperação da empresa.”;
- Nulidade do Termo de Intimação Fiscal
d) “o início e o desenvolvimento de qualquer atividade de fiscalização tributária devem
ser precedidos de regular emissão de mandado pela autoridade superior que legitime e
delimite os poderes da autoridade executante para a realização das diligências
pertinentes. [...] Ocorre que no caso em tela, embora existente o Termo de Intimação
Fiscal, o mesmo encontra-se incompleto, sem o devido detalhamento da suposta
infração cometida pela defendente. Ou seja, o contribuinte, embora autuado, não teve
conhecimento formal do início da fiscalização e do seu termo final, bem como das
medidas e procedimentos adotados”;
e) “note-se que os relatórios discriminativos dos débitos não fizeram parte dos
documentos impressos entregues ao contribuinte, o que oportunizaria a conferência,
análise e eventuais impugnações sobre os valores e memórias de cálculos levadas a
efeito pela i. fiscalização.” Dessa forma, “considerando que no caso dos autos o Termo
de Início de Intimação Fiscal revela-se sobremaneira incompleto, configurando fundada
dúvida sobre a data de início e encerramento da Fiscalização, dos livros e documentos a
serem analisados, bem como das medidas a serem adotadas, o que trouxe prejuízos ao
contribuinte, então de se concluir pela nulidade do processo administrativo daí
decorrente, o que desde já se requer expressamente”;
- Nulidade e extinção do lançamento
f) “à vista dos dispositivos apontados pela Fiscalização e da narração dos fatos, verifica-
se que não há nexo lógico na acusação, na documentação e na conclusão que se
pretende alcançar, demonstrando, de forma clara, as inúmeras nulidades e
insubsistências que preenchem o AIIM. Desta forma, houve expresso cerceamento de
direito de defesa por parte da Fiscalização em relação à defendente, já que não há
correta descrição das infrações e demonstração documental em relação aos dispositivos
apontados como infringidos, e não se venha falar de presunção, pois isso não existe em
Direito Público, ou há ou não há”;
g) a “Fiscalização invocou como infringido principalmente os artigos 12, inciso I, que
apenas prevê que o empregado é segurado da Previdência Social; o artigo 20, que
contempla as alíquotas que incidem sobre as variadas faixas de Salário de Contribuição;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

e o artigo 28, inciso I, que descreve o conceito de Salário de Contribuição; em nenhum
momento, portanto, há a descrição da hipótese que o i. Auditor entende caracterizada no
plano fático. [...] Assim, diante da total incoerência entre a descrição das infrações, a
enumeração dos dispositivos tidos por infringidos e a capitulação da multa, então é de
rigor concluir que a infração é formalmente nula, sendo medida do maior acerto o seu
reconhecimento pela i. Autoridade Julgadora”;
- Da inconstitucionalidade material do Funrural
h) “uma das contribuições que perfazem o objeto da presente ação é a contribuição do
produtor rural pessoa física que desenvolve atividade com ajuda de empregados, a qual
deve ser retida e repassada pela pessoa jurídica adquirente, contribuição conhecida
como Funrural.” Acontece que “o legislador ordinário, ao instituir o Funrural, [pelas
razões expostas na impugnação] o fez em desacordo com as hipóteses constitucionais
disponíveis para a instituição da exação, o que revela sua inconstitucionalidade, a qual
requer seja reconhecida na presente defesa administrativa, afastando a exigência do auto
de infração em tela”;
- Da inconstitucionalidade formal do Funrural
i) “espécies de contribuições não previstas no art. 195 da Carta Magna somente podem
ser criadas por lei complementar”. Dessa forma, o “Funrural, ao submeter o produtor
rural empregador à incidência de contribuição rural substitutiva daquela calculada sobre
sua folha de salários, desta vez incidente sobre o resultado da comercialização de sua
produção, cria através de lei ordinária exação não prevista na Carta Magna, ai residindo
o ato inconstitucional por violação à reserva de matéria à lei complementar”;
- Da violação ao princípio da isonomia tributária na cobrança do Funrural
j) “o acervo de inconstitucionalidades em que incorreu o legislador ordinário ao instituir
o Funrural é amplo, de modo que a exigência do Funrural dos produtores rurais que
desenvolvam a atividade com a ajuda de empregados também implica em nítida
violação ao principio da isonomia, consagrado em diversas passagens do texto
constitucional”;
- Da impossibilidade de se instituir contribuições substitutivas antes da Emenda
Constitucional no 42/2003
k) a “instituição de contribuições substitutivas daquela incidente sobre a folha de
salários, desta vez a recair sobre a receita ou o faturamento, somente veio a ser prevista
na Carta Magna a partir de 19/12/2003, de modo que toda e qualquer pretensão neste
sentido anterior à referida alteração se revela inconstitucional. [...] No caso em tela, as
“contribuições foram instituídas em datas deveras anteriores à vigência da Emenda
Constitucional
no
42/2003,
[...]
razão pela qual se demonstra a sua inconstitucionalidade”;
- Da jurisprudência pela inconstitucionalidade do Funrural
l) “o Supremo Tribunal Federal, ao prover, por unanimidade, o apelo extraordinário de
n° 363.852/MG, acatou os argumentos que a defendente expôs [na impugnação], o qual,
embora não tenha força vinculante, demonstra de forma clara e contundente a
interpretação mais adequada sobre o tema, a qual requer seja adotada na decisão do
presente processo administrativo”;
- Da comercialização da produção rural para comercial exportadora
m) “a defendente foi autuada por não recolher a contribuição previdenciária das
agroindústrias previstas no artigo 22-A da Lei 8.212/1991. Ocorre que, como bem
descrito no Relatório Fiscal, as referidas mercadorias teriam sido vendidas com o intuito
de serem enviadas para o exterior, configurando exportação, fato esse que realmente
ocorreu. Entretanto, em virtude de tratativas técnicas, a mercadoria vendida não foi
destinada diretamente ao comprador estrangeiro, mas sim para uma comercial
exportadora”;
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

n) “como se sabe, toda imunidade visa tutelar um vetor axiológico. Nesse sentido, o
artigo 149, §2°, inciso I, da Constituição da República prevê a imunidade das receitas
decorrentes de exportação, no que tange às contribuições. Ao assim fazer, o constituinte
visou estimular a exportação, tendo em vista que gera um estímulo ao desenvolvimento
nacional”;
o) “portanto, tendo em vista que as operações realizadas com o fim específico de
exportar as mercadorias devem ser açambarcadas pela imunidade prevista no artigo 149,
§2°, inciso I, da Carta Magna, a presente defesa deve ser acolhida, com o fim de
desconstituir o auto de infração no que tange a essa acusação”;
- Comercialização da produção no mercado interno
p) “a defendente foi autuada sob pretensa falta de pagamento das contribuições
previdenciárias sobre o valor da comercialização de sua produção. [...] Nesse mesmo
contexto, é importante frisar que o fato gerador e a base de cálculo das referidas
contribuições são os mesmos das Contribuições Sociais para o PIS e para COFINS,
motivo pelo qual se evidencia a ilegalidade da cobrança da referida contribuição, ante a
ocorrência do bis in idem”. Acrescenta, ainda, em sua defesa, que a contribuição ora
lançada não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição Federal e, dessa
forma, deveria ter respeitado o disposto no art. 154, inciso I, da Carta Magna, o que não
ocorreu, pois a Lei no 10.256/2001, que criou a contribuição ora sob foco, é ordinária, o
que caracteriza uma evidente “inconstitucionalidade”;
- Da ilegalidade da contribuição para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa, na comercialização do produto rural
q) “a exigência do pagamento pela embargada da contribuição do art. 25 e incisos I e II
da Lei n° 8212/91 contraria a ordem constitucional vigente vez que no inciso I do art.
195 da Carta Magna, consta expressamente que a contribuição devida pelo empregador
incidirá sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, a receita ou o
faturamento e finalmente sobre o lucro. Não faz menção o texto constitucional à
incidência sobre o montante proveniente da comercialização da sua produção.” Ante
todo o exposto [na impugnação], forçoso reconhecer a latente inconstitucionalidade das
contribuições perseguidas pelo fisco federal incidentes sobre a comercialização da
produção rural, em total afronta ao preceituado no texto do art. 195 da Carta Magna”;
- Da compensação de ofício
r) “como se não bastassem todas as inconstitucionalidades e ilegalidades anteriormente
alegadas, outro fato que merece destaque é que foram compensados ‘créditos’
acumulados pela contribuinte referem-se a valores líquidos e certos, decorrentes das
contribuições ao PIS e COFINS em virtude de atividade exportadora, apurados nos
termos do inciso I e § 1° do art. 5o da Lei 10.637/2002 e do inciso I e § 1o do art. 6o da
Lei 10.833/2003, com contribuições sociais previstas no art. 11 da Lei 8.212/91,
referente ao período de 07/2009 a 12/2009. Nesse contexto, observa que o presente
Auto de infração é referente ao exercício financeiro de 2009, o que evidencia a
ilegalidade do referido ato administrativo, em razão dos créditos tributários estarem
extintos em face da compensação, em consonância com o artigo 156, inciso II, do
Código Tributário Nacional”;
s) “nesse diapasão, importa salientar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
regulamentou a forma das compensações, autorizando por meio da Instrução Normativa
900/2008 a compensação entre quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, tudo em conformidade com as leis 9.430/1996, 11.116/2005 e 11.457/2007”.
Nesse contexto, tem-se que o art. 26 da Lei no 11.457/2007 valida a “possibilidade de
compensação do PIS/COFINS decorrente da atividade exportadora da empresa com as
contribuições previdenciárias. [...] O que corrobora a posição adotada pela empresa é
que o valor do débito extinto mediante compensação, ainda segundo o dispositivo em
comento ‘será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social no máximo 2
(dois) dias úteis’”;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

t) a compensação “foi realizada exatamente conforme disciplina a Legislação. Veja-se
que segundo se denota do Discriminativo do Débito - DD, do Relatório de documentos
apresentados - RDA, do Relatório de apropriação de documentos apresentados - RADA
e do Relatório de Lançamentos - RL; a empresa defendente somente procedeu a
compensação com as contribuições devidas pela empresa à seguridade social, efetuando
os pagamentos por meio de GPS dos valores devidos a título de SAT/RAT e Terceiros,
o que não admite as compensações levadas a efeito”;
u) “ocorrendo à constatação pela Receita Federal de que a empresa está em débito, esta
deverá determinar que os valores a serem ressarcidos sejam abatidos dos débitos
tributários em aberto ou de eventual parcelamento de tributos o que não ocorreu no
presente caso, em razão de haver crédito de PIS e COFINS a serem compensados com
débitos referentes à contribuição previdenciária”;
v) “portanto, em havendo uma compensação requerida à Secretaria da Receita Federal
do Brasil; havendo débitos a serem compensados; fato incontroverso é que os débitos
referentes ao período de 07/2009 a 12/2009 estão extintos, em conformidade com o
artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, consoante se infere dos processos
administrativos supra citados”;
- Da inexistência de corresponsabilidade dos sócios
x) “é de se afastar a corresponsabilidade das pessoas indicadas no RL - Relatório de
vínculos do presente auto de infração, com fundamento nas razões expostas” na
presente defesa;
- Da abusividade da multa
y) pugna pelo “afastamento da abusiva multa aqui aplicada com nítido caráter
confiscatório, sendo que na improvável hipótese do i. Julgador não entender desta
forma, requer a relevação da multa ou sua redução”;
- Do pedido
z) diante desses esclarecimentos requer “seja julgado totalmente improcedente o
presente lançamento, seja pela inconstitucionalidade da exigência, seja pela não
ocorrência do fato jurídico tributário previsto na hipótese elencada” e, caso seja mantido
o presente lançamento, requer “a realização de sustentação oral perante o e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.”
AI DEBCAD no 51.023.910-2 – impugnação de fls. 321 a 361.
Nesta impugnação o contribuinte repete os argumentos expostos nos itens “a”, “b”, “c”,
“d”, “e”, “f”, “g”, “m”, “n”, “o”, “x”, “y” e “z” da impugnação anterior e acrescenta o
seguinte:
Da inexigibilidade do SENAR
a) “conforme se depreende do auto de infração objeto da presente defesa, a autuada foi
acusada de não pagar a contribuição a título de SENAR. Ocorre que, conforme se
observa no incluso estatuto social, a defendente tem como objeto social a
industrialização da cana-de-açúcar. Nesse diapasão, a sua atividade preponderante é de
industrializar, devendo contribuir para o SENAI e não para o SENAR, em razão do
disposto no artigo 4o do Decreto-Lei n° 4.048/1942”;
b) “nesse diapasão, como a contribuição social em tela somente pode ser validamente
exigida ‘no interesse das categorias profissionais ou econômicas’ vinculadas ao
contribuinte, torna-se insustentável a cobrança do tributo em tela”.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 06-47.194 (p. 389), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

É devida a contribuição previdenciária patronal sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Cabe à empresa o recolhimento das contribuições destinadas a Entidades e Fundos
denominados Terceiros.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.
Apenas as receitas decorrentes de exportação são imunes à incidência das contribuições
sociais.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA SENAR.
Em cumprimento à legislação de regência, a agroindústria contribuirá para o SENAR.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 419 e 494), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por falta de fundamentação e/ou
análise minuciosa de alguns argumentos defensivos;
(ii) nulidade do termo de intimação fiscal;
(iii) nulidade e extinção do crédito tributário lançado por cerceamento do direito
de defesa;
(iv) inconstitucionalidade – material e formal – do Funrural;
(v) violação ao princípio da isonomia tributária na cobrança do Funrural;
(vi) impossibilidade de se instituir contribuições substitutivas antes da Emenda
Constitucional n° 42/2003;
(vii) imunidade das receitas decorrentes da comercialização da produção rural
para comercial exportadora;
(viiii) bis in idem na comercialização da produção rural no mercado interno;
(ix) ilegalidade da contribuição para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa, na comercialização do produto rural.
(x) necessidade de compensação dos débitos apurados no período de 07 a 12/2009
com crédito acumulado de PIS / COFINS;
(xi) caráter confiscatório da multa aplicada; e
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

(xii) inexigibilidade da contribuição ao SENAR.
À p. 520 e seguintes, consta ofício e respectiva decisão judicial da 3a Vara da
Comarca da Presidente Venceslau noticiando a decretação de falência da Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciado nos seguintes autos de infração:
AI DEBCAD no 51.023.905-6: referente à contribuição da empresa (cota
patronal) e as devidas ao financiamento dos benefício concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do Trabalho (Sat/Rat).
AI DEBCAD n° 51.023.910-2: referente à contribuição destinada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 18), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas (i) a aquisição de cana-de-açúcar de produtor rural pessoa física e (ii) a
comercialização da produção rural no mercado interno (para empresa comercial exportadora e
não exportadora).
Confira-se, pela sua importância, a fundamentação da autoridade administrativa
fiscal:

Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

(...)

(...)

A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

(i) nulidade da decisão de primeira instância por falta de fundamentação e/ou
análise minuciosa de alguns argumentos defensivos;
(ii) nulidade do termo de intimação fiscal;
(iii) nulidade e extinção do crédito tributário lançado por cerceamento do direito
de defesa;
(iv) inconstitucionalidade – material e formal – do Funrural;
(v) violação ao princípio da isonomia tributária na cobrança do Funrural;
(vi) impossibilidade de se instituir contribuições substitutivas antes da Emenda
Constitucional n° 42/2003;
(vii) imunidade das receitas decorrentes da comercialização da produção rural
para comercial exportadora;
(viiii) bis in idem na comercialização da produção rural no mercado interno;
(ix) ilegalidade da contribuição para o financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa, na comercialização do produto rural.
(x) necessidade de compensação dos débitos apurados no período de 07 a 12/2009
com crédito acumulado de PIS / COFINS;
(xi) caráter confiscatório da multa aplicada; e
(xii) inexigibilidade da contribuição ao SENAR.
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Recorrente.
Da Alegação de Nulidade da Decisão da DRJ
Neste ponto a Recorrente defende que a decisão prolatada analisou
superficialmente algumas das questões apresentadas pela defesa, deixando de tecer qualquer
consideração sobre as demais.
Aduz que diversos pontos da defesa não foram enfrentados, de forma minuciosa,
como requerido. Neste sentido, o i. Julgador deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos
da
defesa:
“4.1.
Da
inconstitucionalidade
material
do
Funrural”,
“4.2.
Da
inconstitucionalidade formal do Funrural”, “4.3.Da violação ao princípio da isonomia
tributária na cobrança do Funrural”, “4.4. Da impossibilidade de se instituir contribuições
substitutivas antes da Emenda Constitucional n° 42/2003”, “4.5. Da jurisprudência pela
inconstitucionalidade do Funrural”.
Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade da r. decisão.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
Registre-se desde já que, conforme reconhecido pela própria Recorrente, em
relação a algumas matérias de defesa suscitadas na impugnação, restou expressamente
consignado no decisium de primeira instância que a arguição de inconstitucionalidade das
disposições legais e regulamentares não se presta na esfera administrativa, cabendo ao
judiciário dispor a respeito, ao teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

Não há que se falar, assim, em análise superficial e/ou em falta de fundamentação
existente na r. decisão.
Outrossim, consoante os escólios do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, objeto
do Acórdão no 2402-009.244, tem-se que:
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e
valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive,
quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por
meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de
direito subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse
respeito, trata o Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Na verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes
termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao sujeito
passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar
o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar também não
pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Nulidade do Termo de Intimação Fiscal
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação, defende que o Termo de
Intimação Fiscal se encontra incompleto, sem o devido detalhamento da suposta infração
cometida pela recorrente. Afirma, assim, que, o contribuinte, embora autuado, não teve
conhecimento formal do início da fiscalização e do seu termo final, bem como das medidas e
procedimentos adotados.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
15. O Termo de Início de Procedimento Fiscal, fl. 97, informa o objeto do
procedimento, o período de apuração, os dados do sujeito passivo, os documentos
solicitados pela fiscalização e respectivo prazo, nome matrícula e assinatura do Auditor-
Fiscal e fundamentação legal.
16. Os demais Termos de Intimação Fiscal (fls. 104, 106, 108, 110, 112 e 113)
informam os dados do sujeito passivo, os documento e informações solicitados, os
dados e assinatura do Auditor-Fiscal e fundamentação legal.
17. Portanto, tem-se que o contribuinte foi devidamente cientificado, tanto no início da
fiscalização quanto no seu transcorrer, dos procedimentos de auditoria contábil e
tributária realizados na empresa, não sendo vislumbrado nos autos qualquer situação
que pudesse prejudicar sua defesa.
18. Ademais, cabe observar que a apuração e cobrança de um crédito tributário envolve
dois momentos distintos: o momento do procedimento oficioso e o momento do
processo administrativo tributário. Na fase oficiosa tem-se a atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos, visando demonstrar a ocorrência do
fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência.
19. O que se desenvolve nesse período é um “procedimento preparatório do ato de
lançamento tributário”1, no qual a fiscalização, com base no principio da verdade
material, coletará todos os elementos capazes de justificar a exação consubstanciada no
lançamento fiscal.
20. Nessa fase preparatória do lançamento a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. Portanto, não há que se falar em contraditório e ampla defesa nesse
momento.
21. Na segunda fase, por sua vez, que se instaura com a cientificação do sujeito passivo
do lançamento fiscal, abre-se oportunidade ao contribuinte para apresentar a sua
impugnação, que é o que ocorreu no presente caso, não ocorrendo, dessa forma,
qualquer ofensa ao Devido Processo Legal e aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
22. Convém acrescentar, inclusive, que a entrega dos relatórios em meio digital,
questionada pelo Impugnante, está prevista no art. 486 da Instrução Normativa RFB no
971, de 17/11/09.
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal neste
particular, impondo-se a manutenção da decisão de primeira instância neste tópico pelos seus
próprios fundamentos.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

Da Alegação de Nulidade do Lançamento Fiscal
Aduz a Recorrente que a não observação das formalidades legais necessárias à
lavratura do auto de infração, também o maculam, sendo-o nulo de pleno direito. Isto porque,
ao lavrar o auto de infração, deveriam os i. Auditores, por dever funcional, fazer minuciosa
descrição no lançamento, preenche-lo de forma cuidadosa e abastecer o autuado de todas as
informações necessárias para que, como neste caso, possa defender-se.
Conclui, assim, que houve expresso cerceamento de direito de defesa por parte da
Fiscalização em relação à recorrente, já que não há correta descrição das infrações e
demonstração documental em relação aos dispositivos apontados como infringidos.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
26. Pois bem, conforme se depreende dos autos, o Relatório Fiscal de fls. 18 a 27 e seus
anexos são perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento
e cumprindo todas as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a
qualificação dos sujeitos passivos; discriminação dos fatos geradores, das contribuições
devidas e dos períodos a que se referem; o valor do crédito tributário e o prazo para
recolhimento ou impugnação; a disposição legal infringida; a assinatura do Auditor-
Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula. Atende, pois, às exigências do
art. 142 do Código Tributário Nacional.
27. O relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD, fls. 8, 9, 14 e 15, contém a
legislação específica e vigente no período de ocorrência dos fatos geradores. Esse
relatório é claro e preciso ao discriminar a legislação de regência, classificando-a de
acordo com o tipo do débito e por ordem cronológica, por tópicos.
28. Como visto, basta uma rápida leitura dos autos para se constatar a improcedência do
alegado, pois foram descritos todos os fatos necessários para sua compreensão e análise,
sendo plenamente cumpridos os requisitos essenciais à formalização do lançamento, ao
teor do artigo 37 da Lei no 8.212/91, c/c o artigo 142 do CTN, artigo 243 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e em
conformidade, também, com o contido no artigo 11 do Decreto no 70.235/72.
29. Nesse contexto, não há como se falar em ofensa aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, máxime quando há nos autos prova de que o
Impugnante foi regularmente cientificado do presente lançamento, tendo acesso a todas
as informações necessárias para elaborar a sua defesa. Tanto foi possível o pleno
exercício do direito de defesa e do contraditório que o Impugnante se utilizou desta
prerrogativa, conseguindo contestar em sua defesa tanto os aspectos formais como
materiais do lançamento, de uma forma abrangente e extensa.
30. Pelo exposto, rejeita-se a alegação de que o lançamento fiscal deve ser anulado, haja
vista não ter sido identificada qualquer violação ao contraditório e á ampla defesa.
Pois bem!
Analisando-se o lançamento fiscal, notoriamente o auto de infração propriamente
dito e seus anexos, verifica-se que esta contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10
do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos incisos de I a VI e, principalmente, aquelas necessárias
para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art 10 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No presente caso, o Auto de Infração identificou as irregularidades apuradas e
motivou, de conformidade com a legislação aplicável à matéria, o lançamento fiscal, o que foi
feito de forma clara, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, sendo, assim, improcedente as alegações de que a fiscalização não teria
motivado à autuação, o que foi feito de maneira clara no Auto de Infração.
Tanto é verdade, que a interessada refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, na qual a autuada expôs
os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância, não só suscitando
preliminares, mas discutindo o mérito da lide, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade da legislação, mas sim verificar o seu fiel
cumprimento, independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de
possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela
própria Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Assim, contendo o Auto de Infração os requisitos legais estabelecidos no art. 10
do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias tributadas, e tendo o
contribuinte, após ter tomado ciência dessa autuação, protocolado a sua respectiva impugnação,
dentro do prazo previsto, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame
não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

Desta forma, não prospera a alegação de nulidade do lançamento.
Da Contribuição Previdenciária devida por Sub-Rogação na Aquisição de
Produtores Rurais Pessoas Físicas
No que tange ao lançamento da contribuição previdenciária devida por sub-
rogação na aquisição de produtores rurais pessoas físicas, a Recorrente, em extenso arrazoado,
traz à baila diversos argumentos de defesa que, ao fim e ao cabo, visam o reconhecimento da
inconstitucionalidade da referida exação.
Ocorre que, tal como consignado pelo órgão julgador de primeira e já exposto
linhas acima, é inócuo suscitar tais alegações na esfera administrativa, tendo em vista que os
mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela própria Constituição da
República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, tal
prerrogativa.
Neste sentido, destaque-se Enunciado de Súmula CARF no 2, que estabelece que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ainda que fosse possível a análise das alegações de inconstitucionalidade
suscitadas pela Recorrente neste particular, melhor sorte não lhe assistiria.
De fato, conforme brilhantemente exposto pela Conselheira Ana Cláudia Borges
de Oliveira no Acórdão no 2402-012.381, de 08 de novembro de 2023, tem-se que:
1.1 Da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e
II, da Lei no 8.212/91)
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou
faturamento e; c) o lucro – art. 195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela
Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98). Até o advento da EC 20/98, o art. 195, I,
da CF dispunha que as contribuições sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e
incidiriam sobre a folha da salários, o faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98
passou-se a prever contribuições incidentes sobre a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades em
regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a
seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da
comercialização da produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC
20/98. Assim, ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a
obrigação de recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os empregadores,
empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da CF, cujo tratamento
infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga pelo
produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi
estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, cuja redação original previa a contribuição
de 3% da receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural
em regime familiar. Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei
8.212/91 para dispor que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei
também poderia recolher a contribuição sobre a receita bruta da comercialização da
produção; a saber, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por
intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título,
ainda que de forma não contínua.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização apenas
para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a
receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por meio
de lei complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF. Todavia,
tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não satisfazem o
comando constitucional que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da
Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e;
30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e
reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à retenção ou ao recolhimento
por sub-rogação da contribuição social sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo (Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude
da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade
de lei complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12,
inciso V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação
atualizada até a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do
STF no bojo do RE no 363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do art. 25
da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da
mesma Lei, seria de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral, com
trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e
material, da contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela
redação dada pela Lei 10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e que a Resolução no
15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e não produz efeitos
jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC
20/98, momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que
tivesse a receita como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei
complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98 e somente
com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio de lei ordinária,
a materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723 da
repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que: "É
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo
produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção.
Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a
cobrança das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
1.2 Da responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente (art. 30, inciso IV,
da Lei no 8.212/91)
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o art. 30,
IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa
estavam sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa física
descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei. Assim, o adquirente da produção rural do
produtor rural pessoa física e do segurado especial ficou responsável, por sub-rogação
(art. 30, V, da Lei no 8.212/91), ao recolhimento da contribuição devida pelo produtor
rural pessoa física sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que questionou a constitucionalidade da
responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no
8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Não obstante, ao invés de
concluir o julgamento, o STF decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação
do resultado em sessão presencial, conforme extrai-se do próprio andamento da ação
constitucional no sítio do STF.
O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, determina que dentro
do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal
fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte
dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a
interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e efeito vinculante em relação
aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de
recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer disposição
determinando a suspensão dos processos administrativos até o julgamento final da ADI
4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em respeito ao
princípio da legalidade do enunciado no 2 da Súmula deste Órgão, a aplicação da
legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 150 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

No caso, o lançamento (2008 e 2009) é posterior à publicação da Lei no 10.256, de
2001.
Portanto, correto o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição quando da
aquisição da produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV, da Lei no
8.212/91, pendente a conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI 4395.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
Assim, à luz dos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular, bem como em relação aos
argumentos de inconstitucionalidade / ilegalidade da contribuição para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa, na comercialização do produto rural.
Da Alegação de Imunidade das Receitas nas Operações de Venda para
Empresa Comercial Exportadora
Neste ponto, a Recorrente defende que faz jus à imunidade tributária sobre as
receitas originadas da venda da sua produção para empresa comercial exportadora.
Entendo que a matéria em análise não comporta maiores discussões.
De fato, socorrendo-me às conclusões objeto do Acórdão 2202-007.765, de
relatoria do Conselheiro Martin da Silva Gesto, tem-se que:
(...)
Todavia, entendo que merece provimento o recurso quanto a alegação de que a receita
decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra
a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção.
Quanto a este ponto, a DRJ assim se pronunciou:
"Produtos para Exportação Indireta - Inaplicabilidade da Imunidade
Em relação aos produtos vendidos com o fim de exportação, improcede a argumentação
defensiva quando requer o enquadramento da situação na imunidade prevista na
Emenda Constitucional 33, de 11/12/2001.
É cediço o entendimento de que a benesse inserida pela aludida Emenda só abarca as
exportações diretas, ou seja, os produtos vendidos diretamente ao exterior. No caso,
resta inarredável a interpretação prevista no §2° do art. 245 da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, cito:
"Seção III
Exportação de Produtos
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de
12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §2° do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de dezembro de
2001.
§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§2° A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto."
Desta feita, nada a retificar quanto às receitas obtidas através da chamada exportação
indireta.
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo
sociedade exportadora intermediária / trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o acórdão
recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações
baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa 3/2005,
no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades
comerciais exportadoras, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a
seguinte tese: "A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por
haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso extraordinário a
que se dá provimento.
Portanto, deve ser aplicada a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário no 759.244, nos termos do art. 62 do RICARF, de observância
obrigatória pelo colegiado, a fim de excluir da base de cálculo o lançamento relacionado
os valores atinentes as operações de exportações indiretas, quais sejam, as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação
de sociedade exportadora intermediária.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, de
modo que as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver
participação de sociedade exportadora intermediária, não devem integrar a base de cálculo da
contribuição lançada.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

Da Alegação de Bis In Idem
Neste ponto, a Recorrente defende que é importante frisar que o fato gerador e a
base de cálculo das referidas contribuições são os mesmos das Contribuições sociais para o PIS
e para COFINS, motivo pelo qual se evidencia a ilegalidade da cobrança da referida
contribuição, ante a ocorrência do bis in idem.
Sem razão à Recorrente.
De fato, tal como destacado pelo Colegiado de origem, é cediço que:
48. A Constituição Federal permite que tanto a COFINS quanto o PIS incidam sobre o
faturamento, ao prever a instituição de contribuição social sobre o faturamento (art. 195,
inciso I) e a manutenção da cobrança do PIS (art. 239). Essa é a inteligência que se
extrai do art. 1o da Lei Complementar no 70, de 1991, que criou a COFINS:
Art. 1o Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração
Social - PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PASEP, fica instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social,
nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas
jurídicas, inclusive as a elas equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda,
destinadas exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde,
previdência e assistência social.
49. Cabe observar, inclusive, que esse art. 1o foi considerado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 1 – 1
Distrito Federal. Inclusive o voto do Ministro Relator foi acompanhado por todos os
ministros, sendo assim decidido:
(...)
5. De outra parte, sendo a COFINS contribuição social instituída com base no inciso
I do artigo 195 da Constituição Federal, e tendo ela natureza tributária diversa da do
imposto, as alegações de que ela fere o princípio constitucional da não-
cumulatividade dos impostos da União e resulta em bitributação por incidir sobre a
mesma base de cálculo do PIS/PASEP só teriam sentido se se tratasse de
contribuição social nova, não enquadrável no inciso I do artigo 195, hipótese em que
se lhe aplicaria o disposto no § 4o desse mesmo artigo 195 (‘A lei poderá instituir
outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social,
obedecido o disposto no art. 154, I’), que determina a observância do inciso I do
artigo 154 que estabelece que a União poderá instituir ‘I - mediante lei
complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-
cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos
discriminados nesta Constituição’.
(...)
Não estando, portanto, a COFINS sujeita às proibições do inciso I do artigo 154 pela
remissão que a ele faz o § 4o do artigo 195, ambos da Constituição Federal, não há
que se pretender que seja ela inconstitucional por ter base de cálculo própria de
impostos discriminados na Carta Magna ou igual à do PIS/PASEP (que, por força da
destinação previdenciária que lhe deu o artigo 239 da Constituição, lhe atribuiu a
natureza de contribuição social), nem por não atender ela eventualmente à técnica da
não-cumulatividade.
50. Vide, também, o entendimento do TRT da 4a Região na decisão abaixo colacionada:
PIS E COFINS. FATURAMENTO. COMPETÊNCIA PARA ARRECADAÇÃO.
RECEITA FEDERAL. BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. BIS
IN IDEM. NÃO-OCORRÊNCIA.
A Receita Federal tem legitimidade ativa para arrecadar, bem como para executar os
créditos referentes à COFINS. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, não se exige lei complementar para as contribuições destinadas à
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

seguridade social que tenham sua fonte prevista nos incisos do art. 195 da
Constituição . Essa é situação em que se enquadram as contribuições do PIS e da
COFINS - Faturamento, ao teor do inciso I, alínea b do referido dispositivo
constitucional, que prevê a cobrança "do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre a receita ou o faturamento;"A vedação
trazida no art. 154, inciso I, da Constituição é aplicável tão-somente aos impostos ou
a outras contribuições que não tenham sua fonte de custeio prevista na própria
Constituição - situação esta distinta do PIS e da COFINS no faturamento por terem
prevista sua fonte no inciso I, b, do art. 195 da CF/88. Não prospera a alegação de
ocorrência de "bis in idem", na medida em que a vedação trazida no art. 154, inciso
I, da Constituição é aplicável tão-somente aos impostos ou a outras contribuições
que não tenham sua fonte de custeio prevista na própria Constituição.
TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 3479 RS 2003.71.11.003479-4. Julgamento:
24/10/2007.
51. Portanto, tem-se por afastada a alegação de bis in idem com as contribuições
referentes ao PIS e à COFINS.
Mantém-se, assim, a r. decisão neste particular, pelos seus próprios fundamentos.
Da Compensação
Neste ponto, a Recorrente defende que foram compensados “créditos”
acumulados pela contribuinte referem-se a valores líquidos e certos, decorrentes das
contribuições ao PIS e COFINS em virtude de atividade exportadora, apurados nos termos do
inciso I e § 1.o do art. 5.o da Lei 10.637/2002 e do inciso I e § 1.o do art. 6.o da Lei 10.833/2003,
com contribuições sociais previstas no art. 11 da Lei 8.212/91, referente ao período de 07/2009
a 12/2009.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
55. No item 5 de sua defesa, fl. 263, o Impugnante relaciona 11 (onze) números de
processo que alega serem referentes a pedidos de compensação de PIS e COFINS:
10835.001416/2009-22
10835.001589/2009-41
10835.001791/2009-72
10835.001779/2009-68
------------------
10835.001990/2009-81
10835.001989/2009-56
10835.002120/2009-64
13849.000007/2010-81
13849.000008/2010-26
13849.000009/2010-71
13849.000010/2010-03
56. Pois bem, dos processos relacionados acima, em consulta ao sistema informatizado
da RFB (e-processso), tem-se que os quatro primeiros se referem a pedido de
compensação de suposto crédito proveniente da Cofins não cumulativa/exportação com
débitos de contribuição previdenciária sob códigos 2100 e 2607. Esses quatro pedidos
foram julgados pela DRF de Presidente Prudente/SP, sendo indeferida a compensação
em razão da ausência de previsão legal envolvendo compensação entre créditos não
previdenciários e débitos previdenciários.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

57. Em julgamento de recurso hierárquico referente a esses quatro pedidos, realizado em
21/03/14, não foi provido o recurso, conforme Despacho Decisório no 55 SRRF08/Disit,
constante do processo 10835.001416/2009-22.
58. Os demais processos mencionados pelo Impugnante foram arquivados em 26/11/12,
vide fls. 311 a 320, sendo que em relação ao processo 10835.002120/2009-64, o sistema
apontou o número como sendo inválido.
(...)
60. Portanto, do cotejo da legislação de regência com as decisões tomadas tanto pela
DRF quanto pela Disit, conclui-se pela impossibilidade da compensação de créditos não
previdenciários e com débitos previdenciários.
Pois bem!
É cediço que, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
É dizer: não homologada a compensação declarada pelo contribuinte, o débito
compensado passar a ser exigível de imediato, com o encaminhamento para inscrição em dívida
ativa, se for o caso, sem a necessidade de lançamento / constituição pela autoridade
administrativa fiscal.
Neste sentido são os subsequentes §§ 7o e 8o do susodito art. 74, in verbis:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
No caso em análise, o próprio órgão julgador de primeira instância confirmou que
a Contribuinte apresentou pedido de compensação de suposto crédito proveniente da Cofins não
cumulativa/exportação com débitos de contribuição previdenciária sob códigos 2100 e 2607.
Ora, tratando-se de débito objeto de Declaração de Compensação, somente uma
de duas situações podem ocorrer: a DCOMP será homologada, estando o débito nela informado
extinto por compensação ou a DCOMP não será homologada, hipótese na qual o débito será
exigível de pleno direito, tendo em vista a natureza de confissão de dívida da DCOMP.
É dizer: ao fim e ao cabo, de um jeito ou de outro, o débito compensado de
contribuição previdenciária restará adimplido.
Longe de se configurarem meras ilações desse Conselheiro, o quanto aqui exposto
encontra guarida na jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere, por exemplo,
mutatis mutandis, da análise do Acórdão no 1402-004.874, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS.
GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C.
Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto
de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da
estimativa que compõe o saldo negativo de IRPJ, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do
saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do
art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
(destaquei e grifei)
Neste mesmo sentido é, pois, o racional do Enunciado de Súmula CARF no 177,
in verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, cancelando-
se as contribuições referentes à cota da empresa lançadas, por competência, até o limite dos
valores compensados pela Contribuinte no código de receita 2607 (recolhimento sobre a
comercialização de produto rural).
Da Alegação de Inexigibilidade da Contribuição ao SENAR
Defende a Recorrente que a contribuição destinada ao SENAR visa estimular o
ensino de formação profissional rural. Ocorre que, conforme se observa no incluso estatuto
social, a recorrente tem como objeto social a industrialização da cana-de-açúcar. Nesse
diapasão, a sua atividade preponderante é de industrializar, devendo contribuir para o SENAI e
não para o SENAR, em razão do disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 4.048/1942.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, a
agroindústria deve recolher a contribuição referente ao SENAR, razão pela qual não assiste
razão à defesa quanto à alegação de que tal contribuição não se sustenta.
Esse é o comando , pois, inserto no art.22A da Lei no 8.212/91:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:(Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
(...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se
aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero
vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720061/2013-77

Da Alegação de Abusividade da Multa Aplicada
A Recorrente defende, por fim, que a multa imposta no presente Auto de Infração
revela-se sobremaneira abusiva, incidindo em valores manifestamente confiscatórios, restando
claro o seu objetivo arrecadatório, quando na verdade apenas deveria se prestar a punir o
eventual infrator.
Sem razão à Recorrente.
Com relação à multa aplicada, tem-se que a Autoridade Lançadora, em vista da
sua vinculação ao mandamento legal, apenas aplicou a multa prevista na Lei.
Importa esclarecer que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme preceitua o Código Tributário
Nacional – CTN (art. 42, parágrafo único). Portanto, a Autoridade Fiscal tem o dever legal de
efetuar o lançamento de ofício quando constatar irregularidade atinente ao tributo sob sua
fiscalização, fazendo incidir, ainda, os acréscimos legais cabíveis.
Especificamente quanto à alegação de que a multa aplicada ofende o princípio
constitucional da vedação ao confisco, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, confira-se, mais uma vez, o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
determinando-se o cancelamento do Levantamento “RU – VENDA P COMERCIAL
EXPORTADORA”, bem como das contribuições lançadas referentes à cota da empresa, por
competência, até o limite dos valores compensados pela Contribuinte no código de receita 2607
(recolhimento sobre a comercialização de produto rural).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 576
DF CARF MF
Original